Tribunal: TJSP
Processo: 1504890-45.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apelação ministerial. Arguição de validade da prova obtida em razão da atuação da guarda municipal. admissibilidade. Ação legitimada pelo artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, e pela Lei no 13.022/14. Órgão integrante do sistema de segurança pública. Entendimento pacificado pelo Supremo

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apelação ministerial. Arguição de validade da prova obtida em razão da atuação da guarda municipal. admissibilidade. Ação legitimada pelo artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, e pela Lei no 13.022/14. Órgão integrante do sistema de segurança pública. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 995. Drogas encontradas em uma caixa de óculos que a acusada lançou ao solo enquanto os guardas abordavam os outros dois indivíduos. Fundada suspeita caracterizada. Ré flagrada em notório local de tráfico de drogas e que, ao avistar a viatura da guarda municipal, tentou se esconder atrás do muro, além de se desfazer da caixa de óculos contendo as drogas. Flagrante delito de crime permanente que justificou a atuação dos agentes. Precedentes. Pleito de procedência da ação penal. acolhimento. Esclarecimentos prestados pelos guardas municipais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos no contraditório. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - tipo misto alternativo, bastando a prática de um dos verbos nucleares listados no tipo penal. Denúncia que imputa à acusado a conduta de "trazer consigo", comprovada nos autos. Destinação mercantil das drogas evidenciada nos autos – 56 porções de crack, divididas em quatro kits, pesando 8,9g, além de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.
Reprimenda e regime de cumprimento. 1a Fase: Basilar deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal, nos termos dos artigos 59 do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/2006, uma vez que a apelante ostenta antecedente criminal. 2a Fase: Novo aumento de 1/6 em razão da agravante da reincidência. 3a Fase: Inviável a redução da pena pelo privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ausentes os requisitos legais. Expressa vedação legal. Apelada reincidente e que registra antecedente criminal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Regime fechado para início de cumprimento da pena corporal diante da reincidência e antecedente criminal ostentado pela apelada.
Recurso provido.